Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. SEM ACRÉSCIMO DE 1/3. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu remição de pena pela aprovação no ENCCEJA (ensino fundamental e ensino médio), sem acréscimo de 1/3 (um terço), por não ter ocorrido a conclusão da etapa de ensino durante o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA 2023 (ensino fundamental), sem o acréscimo de 1/3, nos termos da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal (LEP), em seu artigo 126, § 5o, prevê o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir apenas quando há a conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, devidamente certificada pelo órgão competente.
4. A Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que, para fins de remição, a aprovação nos exames de certificação do ensino fundamental ou médio (como o ENCCEJA) será considerada, sendo calculada com base em 50% da carga horária definida para cada nível de ensino.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA é permitida, independentemente da conclusão de etapa de ensino, desde que respeitado o limite de horas previsto na Resolução no 391/2021 do CNJ, mas sem o acréscimo de 1/3, quando o apenado já possuía a formação correspondente antes do início da execução da pena (AgRg no HC n. 762.985/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).
6. No caso concreto, é incontroverso que o apenado já possuía o ensino fundamental e médio antes do início do cumprimento da pena, razão pela qual a decisão recorrida, ao conceder a remição, sem acréscimo de 1/3, está em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O apenado tem direito à remição da pena pela aprovação em exames de certificação do ensino fundamental ou médio, conforme previsto na Resolução no 391/2021 do CNJ, ainda que já possua o nível de ensino correspondente antes do início do cumprimento da pena.
2. O acréscimo de 1/3 no tempo a remir, previsto no art. 126, § 5o, da LEP, somente é aplicável quando há a conclusão de etapa de ensino durante a execução da pena.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução no 391/2021 do CNJ.